Tribunal: TJSP
Processo: 1022077-16.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade imobiliária na planta. Autor que pretende a rescisão do contrato com devolução de valores pagos. Despacho que determinou a correção do valor da causa. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Valor da causa que deve corresponder ao valor do contrato. Inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Possibilidade de correção de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de unidade imobiliária na planta. Autor que pretende a rescisão do contrato com devolução de valores pagos. Despacho que determinou a correção do valor da causa. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Valor da causa que deve corresponder ao valor do contrato. Inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Possibilidade de correção de ofício do valor da causa, que afasta o decreto de extinção. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022077-16.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LUCIANO PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALTANA ALEMANHA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
2
Voto no 2840
Apelação n. 1022077-16.2018.8.26.0564 Processo Digital
Apelante: Luciano Paulino (Justiça Gratuita)
Apelado: Altana Alemanha Empreendimento Imobiliário Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz prolator: Rodrigo Faccio da Silveira
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de
unidade imobiliária na planta. Autor que pretende a
rescisão do contrato com devolução de valores pagos.
Despacho que determinou a correção do valor da causa.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Valor
da causa que deve corresponder ao valor do contrato.
Inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil.
Possibilidade de correção de ofício do valor da causa,
que afasta o decreto de extinção. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença (fls. 82/84) JULGOU EXTINTA A
DEMANDA, proposta por Luciano Paulino em face de Altana Alemanha
Empreendimento Imobiliário Ltda., SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos
do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 87/101) aduzindo,
em apertada síntese, 1) a ação foi proposta visando a rescisão do compromisso
de compra e venda de imóvel firmado com a parte ré; 2) o valor dado à causa
corresponde ao proveito econômico da demanda, perfazendo o valor de R$
56.887,92; 3) a concessão do benefício da justiça gratuita.
Contrarrazões às fls. 121/131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
3
É o relatório.
Inicialmente, observo que o benefício da justiça gratuita
foi concedido ao apelante no Agravo Interno n.
1022077-16.2018.8.26.0564/50000.
Assim, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Cuidam os autos de origem de “Ação de Rescisão
Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela de Urgência”.
Narra a exordial que as partes firmaram compromisso
particular de compra e venda, referente a unidade autônoma n. 175, do bloco 1,
do Edifício Allegro, localizado no empreendimento “Viva Mais São Bernardo do
Campo Condomínio Clube”. Em meados de maio/2017, o autor realizou
verbalmente pedido de rescisão contratual, aguardando resposta da parte ré.
Ante o silencio da ré, o autor dirigiu-se ao Procon requerendo a rescisão
contratual e devolução de 90% dos valores pagos (correspondente a R$
56.887,92), mas a ré quedou-se inerte. Deu à causa o valor de R$ 56.887,92.
Às fls. 58, o MM. Juízo a quo determinou a emenda da
inicial, para que o valor da causa correspondesse ao valor do contrato,
determinando a complementação das custas iniciais. O autor interpôs Agravo de
Instrumento (2259847-85.2018.8.26.0000), o qual não foi conhecido pela n. Des.
Márcia Dalla Déa Barone, por estar fora do rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
Sobreveio a r. sentença (fls. 82/84), indeferindo a petição
inicial e julgando extinta a demanda, sem julgamento do mérito.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
4
Em que pesem as alegações da parte autora/Apelante, no
caso dos autos, o valor da causa corresponde ao valor total do contrato, que se
pretende rescindir, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
Nesse sentido, já se decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR
DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA
JUDICIÁRIA.
VALOR
DO
CONTRATO.
ATO
JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.
1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada
com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária.
2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015
(art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver por
objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a
resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação
da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar
que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se
procederá ao recolhimento das custas correspondentes.(§ 3o do
art. 292 do CPC/2015).
4. Legalidade do ato judicial atacado.
5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
5
6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RMS
56.678/RJ,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
11/05/2018).
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 292 do Código de
Processo Civil, o valor da causa poderia ser corrigido de ofício:
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso
em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
Ante a possibilidade de correção de ofício do valor da
causa, deve ser afastado o decreto de indeferimento da inicial. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDORES
ESTADUAIS
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
ASSOCIAÇÃO
DOS
SUBTENENTES
E
SARGENTOS
DA
POLÍCIA
MILITAR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO

QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE Decretação de extinção por
indeferimento da petição inicial ante ao não cumprimento de
determinação de emenda para que se atribua outro valor
compatível com a pretensão econômica
Impossibilidade -
Inviabilidade de aferir-se, com exatidão, a expressão econômica da
demanda - Valor da causa, ademais, que pode ser corrigido de
ofício pelo Magistrado, observado o princípio da razoabilidade -
Prosseguimento da ação que se determina - Precedentes desta
Corte e do STJ - Decisão anulada, com a volta dos autos à
primeira instância Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026947-56.2016.8.26.0053; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
6
20/03/2020).
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de cobrança - Contrato de
financiamento de veículo - Determinação de emenda da inicial,
com a retificação do valor da causa - Autor que abre mão de cobrar
os consectários acessórios convencionados entre as partes -
Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de
mérito - Valor da causa que pode ser corrigido de ofício pelo
magistrado, nos termos do § 3o, do artigo 292, do Código de
Processo Civil - Sentença desconstituída Recurso provido, com
determinação.
(TJSP;

Apelação
Cível
1131007-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de
Registro: 02/03/2020).
Usucapião. Indeferimento da petição inicial. Autor que deixou
de cumprir decisão que determinava a emenda da petição
inicial. Desnecessidade de intimação pessoal, inaplicável a
norma do § 1o do art. 485 do CPC. Indeferimento da inicial
que não se justificava. Processo instruído com certidões de
Oficiais de Registro de Imóveis informando a inexistência de
transcrição ou matrícula relativa ao imóvel usucapiendo.
Possível inserção do imóvel em área maior que demanda
investigação
na
fase
instrutória,
mediante
perícia.
Inadmissibilidade do indeferimento da inicial por falta de
correção do valor da causa. Correção que deveria ser
efetuado de ofício pelo juiz, nos termos do § 3o do art. 292 do
CPC, havendo nos autos elementos para tanto. Prevalência
do valor atribuído pelo autor à causa. Processo que deve ter
regular andamento. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002151-85.2011.8.26.0152; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022077-16.2018.8.26.0564 -Voto no 2840
7
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
Assim, deve ser anulada a r. sentença, corrigindo-se de
ofício o valor da causa, que deverá corresponder ao valor do contrato, em R$
187.712,20 (Fls. 28/52).
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA